Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-80.2021.8.11.0080
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000216-80.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JASIELE ANESIA HEEMANN - CPF: 895.746.211-20 (APELADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRAVIDEZ – INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMSSIONADO – NTELIGÊNCIA DO ART. 10, II, “B”, ADCT- VERBAS RESCISÓRIAS – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de cargo em comissão, o estado de gravidez não interdita a exoneração, porém resguarda o recebimento da remuneração até o fim do período de estabilidade.

Comprovado o estado gravídico, antes da exoneração, faz jus, a servidora, aos vencimentos relativos ao período de
gravidez
, até cinco meses após o parto.

A
estabilidade

provisória
, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Querência, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança
,
ajuizada por Jasiele Anesia Heemann, julgou procedentes os pedidos, para declarar o direito da parte autora à estabilidade no cargo de Secretária de Saúde, desde a exoneração, até cinco meses após o parto, bem como para condenar o ente municipal ao pagamento das verbas salariais e reflexos. (id. 89528998, fl. 42).

O município Apelante, nas suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a Recorrida ocupou o cargo de Secretaria de Saúde, nomeada em comissão, por meio da Portaria n. 004/2013, e que, por se tratar de cargo político, cujo provimento dispensa concurso público, ocupados em caráter transitório, por pessoa de confiança da autoridade competente para preenchê-los, e que, igualmente, pode exonerar
ad nutum
, o ato de exoneração não seria alcançado pela proibição de dispensa na gravidez.

Assevera que a sentença deve ser reformada porquanto contrária à Legislação Nacional e à Jurisprudência Pátria, mormente porque a Administração Pública detém o poder discricionário de nomear e exonera
ad nutum
os servidores ocupantes de cargo em comissão.

Em contrarrazões, a Apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 89528998, fl. 56).

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 89767463).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Querência, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito da autora à estabilidade, em razão da gravidez, e determinar o pagamento das verbas salariais correspondentes.

O fato jurídico-processual revela que Jasiele Anesia Heemann, ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ao argumento de que em 02/01/2013 foi nomeada, conforme a Portaria n. 004/2013, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde, e, exonerada em 30/12/2016, por meio da Portaria n. 1008/2016, que foi publicada, no Diário Oficial em 15/02/2017.

Asseverou, contudo, que, antes mesmo de sua exoneração do cargo, descobriu sua gravidez (id. 89528996, fl. 14), oportunidade na qual comunicou à chefe da Unidade de Recursos Humanos.

Vê-se, assim, que a exoneração ocorreu durante o período de gestação. Como bem anotado pelo juiz sentenciante:

(...)

Na espécie, independente da qualidade de empregada ou servidora pública, seja em caráter temporário ou permanente, exerceu a parte autora de forma genérica relação de trabalho que lhe garante como direito mínimo a licença-gestante pelo período de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do artigo 7º, XVIII da Constituição Federal;

(...)

Trata-se de direito irrenunciável, e que, portanto, incide em qualquer hipótese. Aplicável, portanto, o teor da Súmula n. 244, item II, do TST, para reconhecer o direito à estabilidade e recebimento das verbas trabalhistas correspondentes ao período DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO, nos termos do artigo 10, II, letra "b" do ADCT.

Dessarte, o artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que se aplica aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da CRFB, veda a dispensa arbitrária, ou sem justa causa
, da servidora gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto,
verbis
:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Demais disso, a proteção à maternidade é um direito social, com amparo constitucional, nos termos dos artigos 6º e 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal
, ex vi:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
.
(Sem grifo no original).

E com esse entendimento, o STF manifestou-se no sentido de que a estabilidade assegurada surge com a concepção, veja-se:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
POR PRAZO DETERMINADO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
.
GRAVIDEZ
. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 542. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás: “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO

TEMPORÁRIO
. GESTANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ESTABILIDADE. PRECEDENTES STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. As
servidoras

públicas
contratadas a título precário (
contrato

temporário
) fazem jus ao recebimento de seus vencimentos durante todo o período de
gestação
, até cento e oitenta (180) dias após o parto, ainda que não reintegrada. Precedentes Jurisprudenciais. 2. Sendo o reconhecimento do direito à estabilidade provisória da gestante o objeto principal do writ. (
ARE1164587 / GO – Goiás Recurso Extraordinário Com Agravo Relator(a): Min. Cármen Lúcia Julgamento: 03/10/2018 Publicação Processo Eletrônico DJe-222 divulg. 17/10/2018 public. 18/10/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ESTADO GRAVÍDICO CONFIRMADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. “As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. Celso de Mello, j. 22/11/2011).

Outrossim, sabe-se que, com relação ao cargo em comissão, o estado de gravidez não interdita a exoneração, porém resguarda o recebimento da remuneração até o fim do período de estabilidade. Como assentou este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO - ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIDORA GESTANTE - RESCISÃO DO CONTRATO - SETIMO MÊS DE GRAVIDEZ - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA - 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. " [...] 2. O Supremo Tribunal Federal é uníssono acerca do direito subjetivo que possui a servidora ou empregada públicas gestante, inclusive a contratada precária ou temporariamente, seja qual for o regime jurídico de trabalho, à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos dos artigos 7º, XVIII, da CF/88 e 10º, II, b, do ADCT(...)". 2.

Apelo desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0003999-66.2014.8.11.0008, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018).

Esse é também o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como mostram os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7º, XVIII, DA CF E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 97 DO DECRETO N. 3.048/1999. INOVAÇÃO RECURSAL 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.

2. (...). (STJ, AgRg no RMS 27.308/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.10.2013).

RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO.

LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES. 1. As servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo a elas assegurada indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes. 2. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial adequada, em razão da incidência do teor das Súmulas 269 e 271 do STF. 3. Recurso ordinário parcialmente provido para assegurar à impetrante o direito à percepção da indenização substitutiva, correspondente à remuneração devida a partir da data da impetração do mandamus até o quinto mês após o parto. (STJ, RMS 26.069/MG, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 01/06/2011).

Dessarte, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se, durante o exercício do cargo em comissão, há a confirmação de gravidez, o reconhecimento, à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde àquela confirmação, até o quinto mês após o parto, é medida impositiva.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão objurgada se encontra em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, citado alhures e, também, dessa Corte.

Nesse sentido, entendo que se afigura correto o
decisum
atacado, o que implica
a sua manutenção.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo, dessarte, incólume, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022